Tribunal: TJBA
Processo: 8000885-61.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000885-61.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: L. V. A. C. e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DEL SARTO AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS ESTADUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Na espécie, sendo julgado procedente o pedido formulado na inicial, no bojo de demanda com autora assistida pela Defensoria Pública estadual, deixou o julgador de origem de condenar o Estado da Bahia ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

2. De fato,
com a superveniência da alteração legislativa promovida pela Lei Complementar n. 132/2009 na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC n. 80/94), ocorreu a suspensão dos efeitos das normas estaduais que com ela sejam conflitantes, como é o caso do ponto que aborda a condenação dos entes públicos ao pagamento da verba honorária em favor do fundo institucional.

3.
Entretanto, é inviável, até o presente momento, desconsiderar o quanto disposto no enunciado da súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque não foi cancelado e continua sendo aplicado naquela Corte.

4.
Assim sendo, não é possível que o Estado da Bahia arque com o pagamento dos honorários em favor da Defensoria Pública estadual.

5. Ante o exposto, não há o que acolher no apelo apresentado, subsistindo integralmente a sentença combatida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000885-61.2019.8.05.0141
, em que figuram como apelante
L. V. A. C. e outros
e como apelados
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18-E/18